Tribunal: CARF
Processo: 10980.724147/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724147/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.613 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LEONY DE OLIVEIRA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-39.611 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 50 e segs.).
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 40/43, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724147/2009-01
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724147/2009-01

anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$ 2.664,20 de imposto
suplementar, R$ 1.998,15 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 41, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos do Comando da Aeronáutica (R$ 39.033,84) e da
Paranaprevidência (R$ 28.763,98).
Cientificada em 17/11/2009 (fl. 45), a interessada, por meio de representante
(procuração à fl. 07), apresentou, em 17/12/2009, a impugnação de fls. 02/05, instruída
com os documentos de fls. 11/32, onde alega que os rendimentos autuados seriam
isentos de tributação por ser portadora de moléstia grave desde 13/10/2001, quando teria
se submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio, o que, de acordo com a junta
médica, a impossibilitaria total e permanentemente de prover seu sustento, por se tratar
de cardiopatia grave de mau prognóstico. Aduz que, apesar de estar acometida de graves
lesões cardíacas desde 2001, só pleiteou o laudo médico no ano de 2006, obtendo
parecer somente em 2008. Por fim, requer o acolhimento das suas razões e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Quanto à isenção dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão auferidos por
portadores de moléstia grave, a matéria sob análise está disciplinada no art. 39, XXXI e
XXXIII do RIR/1999, da seguinte forma:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724147/2009-01

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(Grifou-se).
Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção em
discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou,
ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista laudo pericial, emitido por serviço
médico oficial atestando a doença no ano-calendário da percepção dos rendimentos.
A interessada apresentou o Laudo emitido, em 07/08/2008, pela Junta Superior de
Saúde do Comando da Aeronáutica, comprovando ser portadora de uma das moléstias
graves arroladas no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, retroagindo o início da doença para
a data da inspeção de saúde realizada em 21/01/2008, pela JRS/CINDACTA II. O
Atestado acostado à fl. 11 não é hábil à comprovação para fins de isenção do imposto de
renda prevista no dispositivo legal acima referido.
Por pertinente, vale lembrar que a isenção é sempre decorrente de lei específica,
conforme disposto no art. 150, § 6o da Constituição Federal de 1988, com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 3, de 17 de março de 1993, in verbis:
“§6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g”.
Ressalte-se que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário,
deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
art. 111 e 176, do CTN.
Assim, como o Laudo Médico Oficial retroagiu o inicio da doença para a data da
inspeção de saúde realizada em 21/01/2008, não há, pois, como reconhecer o direito à
isenção dos valores auferidos no ano-calendário de 2007 e objeto do presente
lançamento.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724147/2009-01

Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, como aduz o relator do voto condutor na DRJ, o laudo médico oficial
trazido (fl. 16), emitido pela Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, atesta ser a
contribuinte portadora da doença a partir de inspeção de saúde realizada em 28/01/2008.
Inconformada, a interessada requereu junto àquela junta de saúde a retificação do relatório, de
forma a retroagir a data de referência do início da enfermidade. Ocorre que não consta dos autos
resposta no sentido de deferimento do citado pedido.
Logo, como os fatos fiscalizados referem-se ao ano-calendário de 2007, o laudo
médico fornecido não se presta aos fins pretendidos. De se comentar que demais documentos
médicos juntados foram emitidos por instituições particulares, e assim sendo não atendem à
exigência legal para a concessão da isenção.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.613 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724147/2009-01

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original